Tribunal: TJPA
Processo: 0800931-67.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800931-67.2019.8.14.0024

APELANTE: VALDINEI JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE ABSOLUTA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, VIOLAÇÃO DE CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL ENTRE A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A APLICAÇÃO DE MULTA.
AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, QUE SOMENTE CEDE MEDIANTE PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTA E PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O apelante interpôs recurso de Apelação, no qual requereu a reforma da sentença sustentando a nulidade absoluta dos autos de infração por violação do devido processo legal, afirmando que não houve contraditório, ampla defesa e devido processo legal entre a lavratura do auto de infração e a aplicação de multa.

2.

Ocorre que da análise dos autos verifico que o recorrente fora devidamente notificado acerca da lavratura dos autos de infração, conforme se infere dos documentos acostados nos Id nº 5105872 e Id nº 5105873.

3.

Os referidos autos de infração e os demais documentos foram lavrados por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em consonância com a legislação vigente, cuja legitimidade do ato é presumida e não se observa qualquer irregularidade.

4.

Desse modo, entendo que as provas carreadas pelo apelado são válidas e presume-se que são revestidas de legalidade, pois foram realizadas por meio de procedimento administrativo que atende a dispositivos legais pertinentes, de maneira que são meio idôneos para comprovar a conduta ilícita praticada pelo apelante.

5.

Diante disso, não há que se falar em nulidade do auto de infração, uma vez que foi observada a legislação pertinente, bem como a legitimidade do ato é presumida, não tendo a parte autora produzido prova em contrário ao longo do processo administrativo, e nem mesmo do judicial, vez que mesmo tendo sido devidamente citada, a parte apelante se manteve silente, sendo-lhe aplicada os efeitos da revelia.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação

interposto por
Valdinei José Ferreira
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo Causado ao Meio Ambiente

proposta pelo
Ministério Público Estadual
visando, em síntese, a condenação do Requerido em virtude de operar serraria sem a devida autorização legal.

O Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos constantes na presente ação, condenando o Requerido ao pagamento do valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo e ao pagamento de R$-33.321,25 (trinta e três mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção com base no INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ). Por fim, julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I do CPC) e condenou o Requerido a pagar custas e honorários, estes em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, em favor do Fundo do Ministério Público do Estado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado com a sentença,
Valdinei José Ferreira
interpôs recurso de Apelação, no qual requereu a reforma da sentença sustentando a nulidade absoluta dos autos de infração por violação do devido processo legal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou suas contrarrazões ao apelo sustentando que, as alegações do Recorrente são infundadas, não assistindo razão ao mesmo. Aduz que a condenação se deu pelo fato do Apelante ter praticado infrações ambientais e atividade danosa. E que não restam dúvidas de que tenha sido perpetrado pelo Apelante, pois consta dos autos o do auto de infração nº 530446-D e Auto de Infração nº 720411-D, lavrados por órgão ambiental competente, que atestam ter sido o Apelante quem realizou as condutas ilícitas, sendo de seu conhecimento.
(Id nº
5105903
)

Ademais, ressalta que durante a fase processual o Apelante apesar de devidamente intimado e citado deixou de comparecer na audiência de conciliação designada, bem como não apresentou contestação, o que ocasionou na decretação da sua revelia, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. Alega que para fins de declaração de nulidade de auto de infração, seria necessário que fosse comprovado eventual prejuízo, o que não ocorreu
in casu.

Diante disso, o
Parquet
requereu o não provimento do apelo e a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo desprovimento do recurso, ratificando os termos apresentados nas contrarrazões. (Id nº
5179098
)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença que
julgou procedente os pedidos iniciais
condenando o Requerido ao pagamento do valor de R$ -10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo e ao pagamento de R$-33.321,25 (trinta e três mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção com base no INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Por fim, julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I do CPC) e condenou o Requerido a pagar custas e honorários, estes em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, em favor do Fundo do Ministério Público do Estado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

O apelante requereu a reforma da sentença sustentando a nulidade absoluta dos autos de infração por violação do devido processo legal, afirmando que não houve contraditório, ampla defesa e devido processo legal entre a lavratura do auto de infração e a aplicação de multa.

Ocorre que da análise dos autos verifico que o recorrente fora devidamente notificado acerca da lavratura dos autos de infração, conforme se infere dos documentos acostados nos Id nº 5105872 e Id nº 5105873.

Nesse sentido, a Instrução Normativa IBAMA nº 8 de 18/09/2003, norma em vigor à época da autuação que regulamenta os procedimentos para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, determina que:

Art. 9º
O autuado poderá, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência da autuação, oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, ou, ainda, optar pelo pagamento da multa, com o desconto de trinta por cento.

Art. 10
. O requerimento de defesa ou de impugnação deverá ser formulado por escrito e poderá ser protocolizado em qualquer unidade administrativa do IBAMA, que o encaminhará imediatamente à unidade de jurisdição do cometimento da infração, e conterão obrigatoriamente os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - número do auto de infração correspondente;

IV - endereço do requerente, ou indicação do local para o recebimento de notificações, intimações e comunicações;

V - formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos;

VI - apresentação de provas e demais documentos de interesse do requerente; e

VII - data e assinatura do requerente, ou de seu representante legal.

Os referidos autos de infração e os demais documentos foram lavrados por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em consonância com a legislação vigente, cuja legitimidade do ato é presumida e não se observa qualquer irregularidade.

Quanto a esta presunção de legitimidade, este Tribunal já se manifestou em outras ocasiões:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO DO VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO
. AUTO DE INFRAÇÃO DEVIDAMENTE LAVRADO. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, CUJA DESCONSTITUIÇÃO REQUER PROVA ROBUSTA
,
NÃO SERVINDO PARA TAL FIM MERAS ILAÇÕES
. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. Majoração dos honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade suspende-se, de conformidade com os arts. 98, § 3º e 85, § 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém, 15 de julho de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - APL: 00481745820148140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DOS ARTIGOS 252 E 258 DO ECA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE OBSERVOU AO DISPOSTO NO ART. 194, § 1º, DO ECA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA DEFESA DO RECORRENTE.
AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, QUE SOMENTE CEDE MEDIANTE PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTA E PRESUNÇÃO LEGAL.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, EIS QUE NÃO DEPENDEM DE PROVA OS FATOS EM CUJO FAVOR MILITA PRESUNÇÃO LEGAL DE EXISTÊNCIA OU DE VERACIDADE ( CPC/73, ART. 334, INCISO IV). APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA NO MONTANTE DE 16 (DEZESSEIS SALÁRIOS MÍNIMOS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONALIDADE DADA A GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Autoria e materialidade comprovadas, porquanto corroboradas pelos elementos probatórios carreados aos autos, tendo testemunhas confirmado a irregularidade administrativa e auto de infração nº 0010/2014 (fls. 03). II - Restando demonstrado que o Apelante praticou infração administrativa, que lhe foi atribuído na representação manejada pelo MP, aplica-se ao infrator a responsabilidade administrativa ao pagamento de 16 (dezesseis) salários mínimos, que deverá ser revertido ao Fundo da Criança e Adolescente do Município de Belém, estabelecida no art. 252 e 258, do ECA. III - Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-PA - APL: 00220373920148140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/12/2016)

Desse modo, entendo que as provas carreadas pelo apelado são válidas e presume-se que são revestidas de legalidade, pois foram realizadas por meio de procedimento administrativo que atende a dispositivos legais pertinentes, de maneira que são meio idôneos para comprovar a conduta ilícita praticada pelo apelante.

Diante disso, não há que se falar em nulidade do auto de infração, uma vez que foi observada a legislação pertinente, bem como a legitimidade do ato é presumida, não tendo a parte autora produzido prova em contrário ao longo do processo administrativo, e nem mesmo do judicial, vez que mesmo tendo sido devidamente citada, a parte apelante se manteve silente, sendo-lhe aplicada os efeitos da revelia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022